Tribunal: CARF
Processo: 10950.727248/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.727248/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.351 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO TRANSMUNDIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/08/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE ART.
195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91. ADI 2.028,
ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228 e RE 566.622/RS.
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a constitucionalidade do
art. 55 da Lei no 8.212/91 externando o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes serem passíveis de definição
em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias deve ser demonstrado o cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades
prevista na lei ordinária correlata.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE.
Diante da ausência de Lei Complementar vedando que entidades imunes
realizem cessão de mão de obra para empresas terceiras, deve-se afastar a
imputação de violação ao art. 55 da Lei no 8.212/91, mantendo-se o direito da
entidade de usufruir da imunidade prevista no art. 195, §7o da CF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 2401-010.349, de 05 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10950.727247/2013-14, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.727248/2013-69
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ASSOCIACAO EVANGELICA MISSAO TRANSMUNDIAL, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-36.130,
que julgou procedente o lançamento fiscal, referente às contribuições sociais correspondentes a
parte da empresa, SAT e contribuintes individuais, em relação ao período de 01/2006 a 08/2011,
conforme Relatório Fiscal.
Em resumo, segundo o Relatório Fiscal e demais relatórios integrantes e
complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do lançamento:
1 - DILIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO NA CONTRIBUINTE
4) Afim de verificar o cumprimento dos requisitos de isenção, foi programada uma
diligência fiscal na Contribuinte através do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°
09.1.05.00-2010-00019-7, iniciada através do Termo de Início de Procedimento Fiscal -
TIPF (folhas 05 a 07).
5) Através do TIPF e do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 1 (folhas 10 a 12), foram
obtidas documentações da Contribuinte (folhas 08, 09, 13 e 14), que demonstram a
assinatura de convênios e respectivos termos aditivos com a Prefeitura Municipal de
Campo Mourão (folhas 17 a 21).
6) Pelas clausulas segundas dos convênios de cooperação financeira n.° 004, 005 e
006/2005 a Contribuinte passou a fazer a prestação de serviços de saúde ao Município
de Campo Mourão mediante respectivamente a execução do "PROJETO AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE" com a contratação de 92 (noventa e dois) agentes
comunitários de saúde (folha 32), controle de endemias com a contratação de 29 (vinte e
nove) agentes de controle de endemias (folha 47) e redução de danos entre usuários de
drogas e pessoas em situação de risco com a contratação de 04 (quatro) agentes
comunitários de saúde (folha 62), resultando em 125 vínculos empregatícios a partir de
agosto de 2005 (folha 04).
7) Com base nestas informações a diligência fiscal foi encerrada (folhas 15 e 16) e
iniciou-se a presente ação fiscal (folhas 66 a 69) mediante o MPF supracitado no início
deste Refisc.
II - REMUNERAÇÃO DIRETA AO VICE PRESIDENTE E À 1a SECRETÁRIA E
BENEFÍCIO E REMUNERAÇÃO INDIRETA AO VICE PRESIDENTE
10) Analisando as Atas, Estatutos, demais documentos e declarações da Contribuinte,
verifica-se que há remuneração de dirigentes por serviços prestados, situação
literalmente vedada pelo inciso IV do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
pelo inc. II do art. 28 da Medida Provisória n° 446, de 7 de novembro de 2008, e pelo
inc. I do cabeçalho do art. 29 da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, e pelo inc. I
do art. 14 do CTN.
11) O Estatuto registrado em 10 de dezembro de 2003 prevê no cabeçalho de seu art. 22
que a Contribuinte "não remunera seus Diretores, Conselheiros, Sócios, Instituidores ou
Benfeitores; e não distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
título de lucro ou participação de seu resultado, nem de vantagens ou benefícios, a
qualquer título, e todos os seus recursos serão aplicados em suas finalidades
estatutárias" (folha 88).
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

12) O § 2° do art. 13 do Estatuto dispõe que a Diretoria é constituída de um
Presidente,um Vice-Presidente, um Primeiro Secretário, um Segundo Secretário e um
Tesoureiro (folha 82).
(...)
32) A contribuinte reconheceu estes pagamentos pela condição de dirigente, pois alterou
na GFIP a CBO 4110, declarada até a competência 05/2008 (folha 2577), para o código
1421: Gerentes administrativos, financeiros e de riscos (folha 2578).
34) Na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf os pagamentos à Elias
Ferreira Silva foram informados com o código de receita 0561: Rendimentos do
trabalho assalariado (folhas 2582 e 2583).
35) Desta forma, a Contribuinte remunerou o dirigente Elias Ferreira Silva por serviços
prestados entre 16/01/2006 a 16/07/2009, descumprindo as condições estabelecidas pelo
inc. IV do art. 55 da Lei n° 8.212/1991, pelo inc. II do art. 28 da Medida Provisória n°
446/2008, e pelo inc. I do art. 14 do CTN.
36) A Contribuinte inicialmente contratou em 16/01/2006 Dinorá Rodrigues Silva como
benefício ao dirigente Elias Ferreira Silva e a partir de 05/2008 a 04/2009 a remunerou
pela função de 1a Secretária, também descumprindo as condições estabelecidas pelo
inc. IV do art. 55 da Lei n° 8.212/1991, pelo inc. II do art. 28 da Medida Provisória n°
446/2008, e pelo inc. I do art. 14 do CTN.
III - REMUNERAÇÕES DIRETA E INDIRETA E BENEFÍCIOS AO TESOUREIRO,
PRESIDENTE E PROCURADOR
36) De forma semelhante ao Elias Ferreira Silva, Clóvis de Campos Ramos Filho
também teve vários vínculos empregatícios com a Contribuinte, registrados nos
sequenciais de 03 a 06 no CNIS (folha 2590).
37) Na AGE de 17/12/2003 Clóvis de Campos Ramos Filho foi eleito para o cargo de
Tesoureiro (folha 92) e foi registrado apenas dois meses depois em 18/02/2004 (folha
2590), já caracterizando pagamento pela função de dirigente e contrariando o art. 22 do
Estatuto (folha 88).
(...)
70) A Contribuinte remunerou e ainda remunera direta ou indiretamente o dirigente
Clóvis de Campos Ramos Filho pelos cargos de Tesoureiro e Presidente e pela função
de procurador com plenos poderes e também pelo cargo de Presidente da Igreja
Evangélica Transmundial em Campo Mourão desde 18/02/2004, além da vantagem e
benefício indireto por contratar e remunerar entre 06/01/2004 até a competência
02/2007 seu cônjuge Rosemara Aparecida Ramos na função de diretora ou gerente e
também sua dependente Carolina Ramos com dois vínculos empregatícios entre
23/05/2009 a 24/09/2010 e 01/04/2011 a 21/09/2012, descumprindo as condições
estabelecidas pelo inc. IV do art. 55 da Lei 8.212/1991, pelo inc. II do art. 28 da Medida
Provisória 446/2008, e pelo inc. I do cabeçalho do art. 29 da Lei n° 12.101/2009, e pelo
inc. I do art. 14 do CTN.
IV - PREVISÃO LEGAL PARA REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES DE
ENTIDADES ISENTAS
71) O art. 6° da Lei n° 12.868, de 15 de outubro de 2013, alterou o inc. I do cabeçalho
do art. 29 da Lei 12.101/2009 e acrescentou os §§ 1° a 3° neste artigo para possibilitar a
remuneração, dentro de limites previstos, para os dirigentes estatutários.
72) Embora tenha sido criada esta possibilidade legal de remuneração para os dirigentes
estatutários, nos termos do art. 20 da Lei n° 12.868/2013, a alteração tem vigência
somente a partir de 16 de outubro de 2013.
V - DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DE LEI RELACIONADOS COM O
FUNCIONAMENTO DE ENTIDADE
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

73) A Medida Provisória n° 446, de 07/11/2008, publicada no DOU de 10/11/2008,
trazendo alterações na legislação similares àquelas promovidas pela Lei n° 12.101/2009,
foi rejeitada por Ato do Presidente da Câmara dos Deputados de 10/02/2009 (DOU de
12/02/2009).
74) Como não houve publicação de Decreto Legislativo regulando os efeitos produzidos
pela MP n° 446/2008, no prazo de 60 dias de sua rejeição, as relações jurídicas
constituídas e as decorrentes dos atos praticados durante sua vigência de 10/11/2008 a
11/02/2009, conservam-se por ela regidas, nos termos do art. 62, §11, da Constituição
Federal.
75) A Contribuinte declarou-se isenta na GFIP das competências 11/2008 a 02/2009
(folha 2641), devendo zelar neste período pelo cumprimento de outros requisitos,
estabelecidos em lei, relacionados com o seu funcionamento, nos termos do inc. XII do
art. 28 da MP 446/2008.
76) Os convênios de cooperação financeira n.° 004, 005 e 006/2005 firmados entre a
Contribuinte e o Município de Campo Mourão no AC 2005 para a prestação de serviços
de saúde mediante respectivamente a execução do "PROJETO AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE", controle de endemias e redução de danos entre
usuários de drogas e pessoas em situação de risco (folhas 128 a 131, 1107 a 1110 e
1934 a 1937) foram sucessivamente prorrogados desde o AC 2006 até 2010 (folhas 17 a
21, 137, 138, 149, 150, 157, 158, 162, 168, 177, 1118, 1119, 1134, 1144, 1145, 1154,
1155, 1175, 1185, 1944, 1945, 1954, 1955, 1962, 1963, 1974, 1976, 1977, 1985, 1992).
77) No AC 2011 a numeração dos convênios mudou para 006, 007 e 008/2011 (folha
2610), mas mantendo a prestação de serviços de Programa Agentes Comunitários de
Saúde / Redutores de Danos, Programa Controle de Endemias e Programa Agentes
Comunitários de Saúde, sendo todos prorrogados para o AC 2012 (folhas 2608 e 2609).
(...)
89) Ao manter por inciativa própria a contratação dos Agentes Comunitários de Saúde /
Redutores de Danos, Agentes de Controle de Endemias e Agentes Comunitários de
Saúde nas competências 11/2008 a 02/2009 (folhas 2623, 2624, 2633 e 2634) para
prestação de serviços ao Município de Campo Mourão, a Contribuinte descumpriu os
requisitos do art. 37, inciso II, e § 5° do art. 198 da Constituição Federal, e dos arts. 9° e
16 da Lei n° 11.350, de 2006.
90) Ao não zelar pelo cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei,
relacionados com o seu funcionamento, a Contribuinte não observou o inc. XII do art.
28 da MP 446/2008, não fazendo jus à isenção das contribuições sociais previdenciárias
no período de 10/11/2008 a 11/02/2009.
VI - INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA
91) Conforme previsto no inc. V do art. 55 da Lei 8.212/91, no inc. III do art. 28 da MP
446/08 e no inc. II do cabeçalho do art. 29 da Lei 12.101/2009, a entidade isenta deve
aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus
objetivos sociais.
92) Os recursos provenientes dos convênios assinados com o Município de Campo
Mourão (folhas 22 a 65) são, a princípio, compatíveis com a finalidade de assistência
médica da Contribuinte, prevista nos artigos 2 das várias alterações estatutárias (folhas
76, 93 e 106).
93) Entretanto, deve-se observar que não é possível chegar ao extremo de acatar que
toda e qualquer renda, indistintamente, se encontre sob o manto da isenção, apenas
porque o seu produto é destinado às finalidades estatutárias próprias da instituição
isenta.
94) Não é concebível que, da isenção, resulte um favorecimento excessivo à entidade,
sob o risco de instituir-se tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, em afronta ao artigo 150, II, da Constituição Federal.
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

95) Se a entidade pratica atividade comercial concorrendo com entidades econômicas
não beneficiadas pela isenção, a renda dali proveniente, ainda que aplicada em suas
finalidades institucionais, não se encontra ao abrigo desta isenção, pois do contrário
fere-se o princípio constitucional da livre concorrência, estabelecido no art. 170, IV da
CF/88.
96) Os convênios (folhas 22 a 65) são regidos pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, a qual prevê no cabeçalho do seu art. 116 que se aplicam todas as suas
disposições, no que couber, aos convênios celebrados por órgãos e entidades da
Administração.
(...)
100) Desta forma, o caráter competitivo inexiste nos convênios, contrariando a Lei
8.666/93, além disso, a participação da Contribuinte, valendo-se da sua isenção das
contribuições sociais previdenciárias, prejudica a livre concorrência, cometendo a
infração da ordem econômica prevista no inc. I do cabeçalho do art. 36 da Lei n°
12.529, de 30 de novembro de 2011.
VII - CESSÃO ONEROSA DE MÃO-DE-OBRA
101) O Parecer n° 3272, elaborado pela Consultoria Jurídica - CJ do Ministério da
Previdência Social - MPS, foi aprovado mediante despacho de 16 de julho de 2004 pelo
Ministro da Previdência Social, portanto é uma norma complementar à Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, nos termos do inc. I do caput do art. 100 do Código Tributário
Nacional - CTN.
(...)
189) A existência das previsões estatutárias para firmar convênios e acordos e promover
campanhas educativas e de saúde com Entidades Governamentais não afasta a violação
do art. 55, III, da Lei n° 8.212/91, porque os convênios 004, 005 e 006/2005, firmados e
mantidos com o Município de Campo Mourão, têm todas as características de cessão
onerosa de mão-de-obra listadas no Parecer 3.272, de maneira que não ocorre o
atendimento do objetivo de assistência social através da promoção de trabalhadores ao
mercado de trabalho.
190) Enfim, o item 50 do Parecer 3.272 conclui que somente poderão realizar cessão de
mão-de-obra, sem perder a isenção prevista no art. 55 da Lei n° 8.212/91, as entidades
que atendam dois critérios: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face
das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da entidade
beneficente.
191) Os convênios de cooperação financeira n.° 004, 005 e 006/2005, celebrados com a
Prefeitura Municipal de Campo Mourão, não têm caráter acidental, porque foram
propostos pelo sujeito passivo (folhas 31, 1096 e 1924), e não tem mínima
representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de
empregados da entidade beneficente, pois em média 93% do total de empregados e 94%
do valor da folha de pagamento estão direcionados para cessão onerosa de mão-de-obra
no Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, do controle de endemias e da
redução de danos entre usuários de drogas e pessoas em situação de risco (folhas 2742 e
2743).
VIII - GRUPO ECONÔMICO DE FATO E IRREGULAR
192) A Lei 6.404, de 15/12/1976, denominada "Lei das Sociedades Anônimas", trata do
"grupo econômico" (que denomina "grupo de sociedade"), legalmente constituído,
limitando-se a estabelecer as normas aplicáveis nos casos em que uma sociedade
controladora e suas controladas deliberada e formalmente constituem um grupo, que se
sujeita, portanto, às devidas exigências legais, inclusive registro público. 193) O art. 265
da Lei 6.404/1976 estabelece as características do "grupo de sociedade":
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

a) Constituição mediante convenção, obrigando-se a combinar recursos ou esforços para
realização dos respectivos objetos e participar de atividades ou empreendimentos
comuns.
b) A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser empresa brasileira e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros
sócios ou acionistas.
194) Além da Lei 6.404, de 15/12/1976, a definição de grupo econômico pode ser
encontrada, no § 2°, do art. 2°, da CLT (Decreto-Lei 5.452, de 01/05/1943). No âmbito
da legislação previdenciária o conceito de "grupo econômico" está expresso na
Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009.
Segundo o art. 494 dessa IN, caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais
empresas estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas,
compondo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
195) Entretanto, além dos "grupos de sociedades", constituídos formalmente (de acordo
com os preceitos da Lei 6.404, de 15/12/1976), são frequentemente encontradas
organizações com direção, controle ou administração únicos e exercidos direta ou
indiretamente, porém não explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo
mascarados ou artificiosamente ocultos ou dissimulados, o que pode trazer dificuldades
para a constatação da sua existência.
(...)
203) Em resumo, o Município de Campo Mourão e o sujeito passivo têm fluxo
financeiro constante e contratam os funcionários para atenderem objetivos em comum,
de maneira que preenchem de fato os requisitos do art. 265 da Lei 6.404/76, pois
combinam recursos ou esforços para realização dos respectivos objetos e participam de
atividades ou empreendimentos comuns.
IX - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO
204) Na solidariedade tributária, a obrigação de pagar o tributo passa a ser
compartilhada pelo sujeito passivo originário - aquele diretamente relacionado com a
ocorrência do fato gerador, para um terceiro - com o chamado "responsável tributário".
205) Nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, que trata das pessoas com interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal: os "grupos
econômicos", justamente por constituírem um conjunto de contribuintes, sob a direção,
controle ou administração de um mesmo conjunto de pessoas, têm interesses comuns no
fato gerador, na medida em que o resultado de uma interessa às demais, notadamente
em se tratando de "grupos econômicos de fato", nos quais são identificadas
irregularidades administrativas e fiscais, e, justamente em face de tais irregularidades
(dissimulação, simulação ou omissão), pode-se considerar até mesmo que esteja
estabelecida a confusão patrimonial entre os integrantes desses grupos.
206) O sujeito passivo e o Município de Campo Mourão têm interesse comum na
prestação dos serviços do Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS, do
controle de endemias e da redução de danos entre usuários de drogas e pessoas em
situação de risco nos convênios 004, 005 e 006/2005, situação por si só suficiente para
caracterizar a solidariedade, segundo definição do inc. I do art. 124 do Código
Tributário Nacional - CTN.
207) No item VIII acima foi configurada a existência do grupo econômico de fato e
irregular, formado pelo sujeito passivo e pelo Município de Campo Mourão através dos
convênios de cooperação financeira n.° 004, 005 e 006/2005.
208) Conforme demonstrado no item VI acima, nos termos do art. 33 da Lei n°
12.529/2011, devido o sujeito passivo praticar infração à ordem econômica, o
Município de Campo Mourão é solidariamente responsável.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

209) Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do art.
124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), e o Município de Campo
Mourão é responsável solidário com o sujeito passivo para a regularização das
contribuições sociais patronais lavradas no presente Auto de Infração - AI, segundo
fatos e fundamentações legais descritos no Termo de Sujeição Passiva Solidária - TSPS.
210) O TSPS é parte integrante do presente processo e será cientificado ao sujeito
passivo solidário, que receberá também uma cópia em meio digital deste AI.
X - CANCELAMENTO DA ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
211) O sujeito passivo teve a isenção do art. 55 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
reconhecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir de 27 de junho de
1997 (folha 2744).
212) Com o reconhecimento pelo INSS o sujeito passivo passou a estar isento do
recolhimento das contribuições a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração dos
segurados previstas no art. 22 da Lei n° 8.212/1991.
(...)
218) Devido às remuneração e vantagens pagas e concedidas aos dirigentes, de maneira
direta e indireta, foi lavrado o presente AI das contribuições patronais previdenciárias e
para outras entidades ou fundos por descumprimento pelo sujeito passivo do inc. IV do
caput do art. 55 da Lei 8.212, do inc. II do art. 28 da MP 446 e do inc. I do cabeçalho do
art. 29 da Lei 12.101/09.
219) O sujeito passivo não zelou por outros requisitos estabelecidos em lei relacionados
com o seu funcionamento no período de 10/11/2008 a 11/02/2009; logo foi lavrado o
presente AI das contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades ou
fundos por descumprimento pelo sujeito passivo do inc. XII do cabeçalho do art. 29 da
Lei 12.101/09.
XI - CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL
220) Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a determinação do
art. 2° do Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001.
221) Deste modo, o MPF é a medida preparatória indispensável ao lançamento dos
tributos e contribuições administrados pela RFB, pois é o ato administrativo que
autoriza os procedimentos fiscais.
222) O MPF autorizando o procedimento fiscal foi emitido em 04 de Outubro de 2011 e
no dia 14 de novembro de 2011 foi dada ciência do início da ação fiscal (folha 68)
através do TIPF, no qual constam as orientações e o código de acesso para o sujeito
passivo verificar por intermédio da Internet a autenticidade do MPF (folhas 66 e 67),
cumprindo-se as disposições do art. 4° da Portaria RFB n° 3.014, de 29 de junho de
2011.
(...)
231) Dessa forma, em 13/3/2013 (Acórdão publicado no DJe em 20/3/2013), a Primeira
Seção do STJ, por unanimidade, conheceu dos embargos de divergência opostos pelo
Estado do Paraná e deu-lhes provimento, para restabelecer a autoridade do acórdão
proferido pelo tribunal a quo, nos termos do voto do Ministro-Relator.
232) Deste modo, seguindo a mudança de entendimento do STJ, no presente Refisc será
observado o prazo decadencial do inc. I do art. 173 do CTN.
233) Além disto, devido o Município de Campo Mourão dissimular a contratação dos
profissionais de saúde para o PACS pela interposição de outra pessoa jurídica, o sujeito
passivo ora autuado, a fim de aproveitar-se indevidamente da isenção das contribuições
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

sociais previdenciárias, há permissão de prazo maior de homologação pela Fazenda
Pública, segundo previsão do § 4° do art. 150 da Lei n° 5.172/1966, Código Tributário
Nacional - CTN.
(...)
XVII - QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
269) Através dos convênios de cooperação financeira, conforme descrito neste REFISC,
ocorreram ações e omissões dolosas tendentes a impedir totalmente o conhecimento por
parte da autoridade fazendária das condições pessoais do sujeito passivo, que embora
pague remunerações diretas e indiretas, vantagens e benefícios pessoais aos seus
dirigentes, não zele por outros requisitos estabelecidos em lei, desvie-se da aplicação
integral dos seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais
e efetue cessão onerosa de mão de obra ao Município de Campo Mourão, declara-se
cumpridor dos requisitos para gozo da isenção da cota patronal previdenciária,
condições que afetam a obrigação tributária principal e o crédito tributário
correspondente, caracterizando a sonegação, estabelecida no inc. II do art. 71 da Lei n°
4.502, de 30 de novembro de 1964.
270) Para possibilitar a sonegação houve o ajuste doloso nos convênios de cooperação
financeira entre o sujeito passivo e o Município de Campo Mourão, evidenciando o
conluio descrito no art. 73 da Lei n° 4.502/1964.
271) A ocorrência de sonegação e conluio duplicou o percentual de multa de 75% para
150% nas competências 12 e 13/2008 a 08/2011, no modo determinado pelo § 1° do art.
44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
XIX - CONCLUSÃO
273) A Contribuinte descumpre os requisitos de isenção desde 06/01/2004, porém
considerando o prazo decadencial do inc. I do art. 173 do CTN, aplicável devido não ter
ocorrido antecipação de pagamentos das contribuições sociais previdenciárias patronais,
a suspensão dos benefícios fiscais é aplicável desde a competência 12/2007, que tem
vencimento em 10/01/2008.
274) Considerando que a Contribuinte fiscalizada infringiu a legislação tributária,
violando o instituto da ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DA PESSOA JURÍDICA, previsto no art. 55 da
Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, no art. 28 da Medida Provisória n° 446, de 7 de
novembro de 2008, e no art. 29 Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, conforme
ficou demonstrado e provado neste trabalho, nos termos dos artigos 14, § 1°, Lei
5.172/66, CTN, e no art. 32 da Lei n° 12.101/2009, c/c o artigo 42 do Decreto n° 7.237,
de 20 de julho de 2010, considera-se automaticamente suspenso o benefício da
ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS
DA
PESSOA
JURÍDICA
da
ASSOCIAÇÃO
EVANGÉLICA
MISSÃO
TRANSMUNDIAL - CNPJ 75.904.789/0001-04, nas competências 12/2007 a 08/2011,
de maneira que foi lavrado o presente Auto de Infração relativo ao período
correspondente.
275) Após a extinção da Secretária da Receita Previdenciária e incorporação das suas
funções pela RFB, na forma determinada pela Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
está ocorrendo transição dos sistemas informatizados, de forma que os valores devidos
são calculados integralmente para as competências 12/2007 a 08/2011, porém separados
depois em períodos das competências 12/2007 a 13/2008 e 01/2009 a 08/2011.
276) Os débitos referentes às infrações nas competências 01/2009 a 08/2011, embora
aqui citados e calculados, serão constituídos no Processo n.° 10950.727247/2013-14.
277) A responsabilidade solidária não se aplica às contribuições relativas a Outras
Entidades ou Fundos (terceiros), logo serão lavradas apenas para o sujeito passivo nos
Processos n.° 10950.727248/2013-69 e 10950.727249/2013- 11 respectivamente para as
competências 12/2007 a 13/2008 e 01/2009 a 08/2011 com a multa do CFL 78.
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

A contribuinte e o sujeito passivo solidário, regularmente intimados, apresentaram
impugnação, requerendo a procedência do seu pedido.
Foi exarado, pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Maringá, Despacho
Decisório sobre “Suspensão de Isenção e Imunidade de Pessoa Jurídica”.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, afirmando que a proibição constante do artigo
14 do CTN de distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas não impede as
entidades imunes de remunerar serviços profissionais prestados, como, por exemplo, diretor da
entidade que também exerça na instituição atividade docente.
Explicita que remunera os profissionais pelos serviços prestados a instituição
muito antes de integrarem a diretoria ou exercerem funções estatutárias.
Aduz que faz jus a isenção/imunidade da conta patronal das contribuições
lançadas, uma vez que houve ilegalidade na suspensão do benefício.
Assevera que o convenio estabelecido com o Municipio para atividades dos
PACS, do controle de endemias e da redução de danos entre os usuários de drogas e pessoas em
situação de risco, possibilitou a prestação de serviço a população carente, cumprindo assim o seu
objetivo estatutário.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
O sujeito solidário, regularmente intimado, permaneceu silente.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço
do recurso e passo ao exame das alegações recursais.
A título introdutório, não se entende como conflituosa a distinção feita
pela impugnante acerca da terminologia “isenção” versus “imunidade”
das contribuições previdenciárias. Tal benefício – isenção ou imunidade
– que aqui será tratado indistintamente, tem assento constitucional (art.
195 e § 7.o), sendo que as condições ou requisitos legais para que uma
entidade possa usufruí-lo estavam postas na lei então vigente, a saber, no
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

art. 55 da Lei n.o 8.212/91, art.28 da MP 446/008 e no art.29 da lei
12.101/2009.
Após AFIRMAR que a contribuinte é portadora do Certificado de
Entidade Beneficente e de Assistência Social - CEBAS, necessário à
imunidade da cota patronal das contribuições previdenciárias, ressalta
que a entidade, no período de 01/2005 a 08/2011, deixou de observar os
pressupostos legais para fruição de aludido benefício fiscal, inscritos nos
seguintes dispositivos legais (vide relatório fiscal):
217) Com base nos atos normativos citados acima, foi lavrado o presente AI das
contribuições patronais previdenciárias e para outras entidades ou fundos por
descumprimento pelo sujeito passivo dos inc. III e V do caput do art. 55 da Lei
8.212, e por analogia prevista no inc. I do art. 108 do CTN, do inc. III do art. 28
da MP 446 e do inc. II do cabeçalho do art. 29 da Lei 12.101/09, segundo
determinado pelo Parecer no 3272, que foi elaborado em 15 de julho de 2004 pela
Consultoria Jurídica - CJ do Ministério da Previdência Social – MPS.
218) Devido às remuneração e vantagens pagas e concedidas aos dirigentes, de
maneira direta e indireta, foi lavrado o presente AI das contribuições patronais
previdenciárias e para outras entidades ou fundos por descumprimento pelo
sujeito passivo do inc. IV do caput do art. 55 da Lei 8.212, do inc. II do art. 28 da
MP 446 e do inc. I do cabeçalho do art. 29 da Lei 12.101/09.
Em suma, em face das constatações encimadas, a entidade é enquadrada
perante a Receita Federal do Brasil na categoria de contribuinte comum,
não fazendo jus à isenção da quota patronal das contribuições
previdenciárias.
Por sua vez, uma vez interposta impugnação, a autoridade julgadora de
primeira instância manteve integralmente a exigência fiscal, rechaçando a
imputação de descumprimento dos incisos IV e V, do artigo 55, da Lei n°
8.212/91 e, consequentemente, os correlacionados na MP e na Lei n°
12.101/2009, senão vejamos:
Portanto, somente sob algumas condições excepcionais e em algumas
circunstâncias que não foram suficientemente demonstrada pela auditoria fiscal,
como capazes de afastar os efeitos de regular contrato de trabalho, não se pode
afastar a remuneração como retribuição pelo trabalho de cada empregado e
também não se pode vincular à remuneração do dirigente como salário in natura.
Assim, tais tópicos apontados pela auditoria fiscal, não produzirão nenhum efeito
quanto à análise do cumprimento dos requisitos legais para gozo da imunidade
condicionada
Ademais, a decisão de piso corroborou a acusação fiscal em relação ao
descumprimento dos requisitos constantes do inciso III, do art. 59 da Lei
n° 8.212, bem como os correlacionados na legislação posterior.
Dito isto, analisaremos o caso seguindo a motivação da autuação, bem
como a delimitação imposta pela decisão de piso, vejamos:
Afora as substanciosas razões de fato e de direitos adotadas pelas
autoridades lançadora e julgadora de primeira instância, bem como da
própria contribuinte em sede de recurso voluntário, a resolução da
presente demanda perpassa necessariamente ao exame dos efeitos dos
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

julgados exarados nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622,
processado sob o rito da repercussão geral.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, o
Supremo
Tribunal
Federal,
em
23/02/2017,
decretou
a
inconstitucionalidade dos preceitos contidos no artigo 55 da Lei
Ordinária no 8.212/91, em decisum levado a efeito nos autos do Recurso
Extraordinário retromencionado, entendendo, resumidamente, que
aludida matéria é reservada ‘a Lei Complementar. É o que se extrai da
ementa do Acórdão nos seguintes termos:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição
Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se
mediante lei complementar.(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC
23-08-2017)
No entanto, diante da oposição de Embargos de Declaração pela Fazenda
Nacional, em 18/12/2009, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por
maioria de votos, posicionou-se no sentido de prover em parte os
aclaratórios, sob a égide dos fundamentos abaixo elencados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O
RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO
COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI
ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de
definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes
termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com
efeito modificativo.(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a)
p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-
2020)
Ato contínuo, intimadas as partes, tão somente a contribuinte
(Associação Beneficente De Parobé), opôs Embargos de Declaração
contestando, exclusivamente, a parte da decisão acima que rechaçou a
inconstitucionalidade reconhecida inicialmente do inciso II, do artigo 55,
da Lei no 8.212/91, relativamente ao CEBAS.
Neste cenário, em face da inexistência de recurso da Fazenda Nacional e
da própria contribuinte relativamente a parte da decisão do STF que
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

reconheceu a inconstitucionalidade dos demais incisos do artigo 55 da
Lei no 8.212/91, com exceção do inciso II, ainda objeto dos Embargos de
Declaração da entidade, mister reconhecer ter havido trânsito em julgado
material atinente a inconstitucionalidade do artigo 55 e incisos da Lei no
8.212/91, com exceção do inciso II.
Neste ponto, impende fazer um parêntese relativamente ao inciso II,
ainda pendente de decisão final do STF, de maneira a ressaltar que este
dispositivo legal não se prestou de lastro à autuação fiscal, uma vez que a
própria autoridade lançadora reconheceu que a contribuinte é detentora
do CEBAS.
Melhor explicitando, o que se extrai dos julgados acima é que fora
firmada a tese segundo a qual “a lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. Tal
tese resulta do julgamento do recurso extraordinário e dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, com suas ementas
supratranscritas.
Em outras palavras, se a lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente e se subsiste espaço para a lei ordinária
definir aspectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo, pode-se afirmar, a contrario sensu,
que inexiste espaço para a lei ordinária regulamentar a imunidade
(conforme a tese firmada, somente a lei complementar pode fazê-lo).
Dessa forma, somente o artigo 14 do Código Tributário Nacional
apresenta condições válidas à luz da Constituição Federal para
estabelecer pressupostos para fruição da imunidade sob análise. Logo, o
campo restrito de atuação da lei ordinária diz respeito basicamente ao
funcionamento de tais entidades, o que se denominou de aspectos
procedimentais.
A imunidade, por sua vez, esta sim compreendida como uma limitação
constitucional ao poder de tributar, continua regida exclusivamente por
lei formalmente complementar, ex vi do artigo 146 da Constituição
Federal e do julgamento acima referido.
Não obstante, a Lei n. 8.212/1991, tratando da organização da seguridade
social e do plano de custeio desta, arrola, no seu artigo 55, uma série de
condições para o gozo da “isenção”. A referida lei, por ser ordinária, não
poderia impor requisitos diversos dos previstos o Código Tributário
Nacional, que é lei complementar.
Embora não tenha sido declarada a inconstitucionalidade do art. 55, II, da
Lei 8.212/1991, foi devidamente esclarecido, em sede de embargos, que
tal dispositivo não pode interferir com a imunidade, restringindo-se à
certificação, fiscalização e controle administrativo.
Na esteira dos fundamentos alhures, considerando que a fiscalização
escorou a presente exigência fiscal na inobservância dos pressupostos
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

materiais inscritos no artigo 55 da Lei no 8.212/91, contrariando a decisão
do Supremo Tribunal Federal exarada nos autos do Recurso
Extraordinária no 566.622, despicienda maiores elucubrações a respeito
do mérito da demanda, impondo reconhecer, no entanto, a improcedência
do feito, eis que lastreado em fundamentos imprestáveis
constitucionalmente para tal fim.
Igualmente, não há se falar que aludida decisão não transitou em julgado,
tendo em vista que, conforme demonstrado alhures, afora a discussão da
constitucionalidade do inciso II, ou seja, dos aspectos
formal/procedimentais de tal benefício, os demais incisos, atinentes aos
aspectos materiais da imunidade, ocorrera o trânsito julgado material, eis
que não fora objeto de contestação, via Embargos, por parte da Fazenda
Nacional no momento oportuno.
Tanto é verdade, que os processos que contemplam aludida matéria, os
quais estavam sobrestados, desde 16/02/2018, foram liberados para
julgamento após a análise dos Embargos opostos pela Fazenda Nacional,
razão da análise deste processo nesta oportunidade.
Nesta toada, considerando que o único pressuposto, contido no inciso II,
do artigo 55, da Lei no 8.212/91, que não teve seu trânsito em julgado
quanto a (in)constitucionalidade, portanto, permanecendo válido e
produzindo efeitos, não fora fundamento para o presente lançamento,
impõe-se decretar a improcedência total do feito, uma vez lastreada em
dispositivos legais imprestáveis para tratar da matéria, consoante restou
assentado pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário no 566.622,
como demasiadamente demonstrado acima.
Contudo, essa matéria é corriqueira neste Colegiado e, levando em conta
os resultados anteriores, é notório que a Turma adota outro
posicionamento, especialmente quanto a divergência sobre os incisos
declarados inconstitucionais. Sendo assim, em observância e respeito ao
princípio do colegiado, continuaremos na analise da demanda.
Vale relembrar que a motivação para o cancelamento da isenção da
entidade beneficente se deu em face do não cumprimento do requisito do
inciso III do artigo 55 da Lei no 8.212/91 e correspondentes da legislação
superveniente. Assim, está em discussão apenas a caracterização de
violação ao art. 55, inciso III da Lei no 8.212/91, haja vista a cessão de
mão de obra de empregados da Contribuinte – entidade de
assistência social – ao Munícipio de Campo Mourão.
A fiscalização entendeu que a entidade realizava cessão de mão de obra
onerosa em caráter não eventual alocando nesta atividade quase a
totalidade de seus empregados, conforme se extrai do relatório fiscal a
partir do item 108.
Por sua vez, a decisão de piso pautou seu posicionamento no Parecer da
Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social no 3.272/2004, o
qual possuía a seguinte ementa:
EMENTA: Previdenciário e Assistencial.
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

Isenção das contribuições para a Seguridade Social. Art. 55 da Lei N° 8.212/91.
Cessão de mão-de-obra.
1. Somente poderão realizar cessão de mão-de-obra, sem perder a isenção
prevista no art. 55 da Lei n° 8.212/91, as entidades que atendam dois critérios, a
saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em face das atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados da
entidade beneficente.
2. As entidades que fazem cessão de mão-de-obra sem atentar para um destes
dois critérios, na forma descrita no corpo do presente parecer, violam a exigência
do inciso III do art. 55 da Lei n° 8.212/91 e não fazem jus à correspondente
isenção.
Pois bem! Pela descrição das atividades relacionadas ao convênio objeto
dos autos, é possível entender que a natureza das mesmas é assistencial.
Nota-se que a fiscalização não rechaçou a natureza das atividades
praticadas pela Recorrente.
Somando isso ao fato de que a Recorrente ser essencialmente uma
entidade beneficente (até porque não está tendo sua isenção cancelada
por falta de CEBAS ou Certificado de Utilidade Pública), conclui-se que
a Recorrente realizava atividades de cunho assistencial, como preconiza
o art. 55, inc. III da Lei no 8.212/91. O problema, contudo, reside no fato
de que a Recorrente estaria cedendo mão de obra indevidamente, haja
vista que a cessão era predominante dentro das atividades da entidade,
sendo realizada, portanto, de forma habitual.
De acordo com o Relatório Fiscal e trechos do parecer, verifica-se que a
ratio essendi do entendimento que motivou o lançamento nesta parte está
no fato de que a cessão de mão de obra, da forma como praticada pela
Recorrente, acaba beneficiando apenas a entidade e o tomador dos
serviços em detrimento das empresas que atuam no mesmo segmento,
bem como da Seguridade Social, que deixa de receber as contribuições
previdenciárias, embora deva assegurar os benefícios previdenciários dos
empregados da entidade.
Embora seja possível entender as razões contidas no aludido Parecer, não
se pode afirmar que a Recorrente estaria descumprindo o art. 55, inc. III
da Lei no 8.212/91, notadamente pelo fato de que a natureza de suas
atividades é assistencial.
A referida Lei não traz qualquer requisito em relação à forma como
devem ser realizadas as atividades de assistência social, se cabível a
cessão de mão de obra ou não, ou se deve ser realizada de forma
excepcional ou com participação da minoridade dos empregados.
Não se pode afirmar também que as atividades praticadas pela
Recorrente acabam prejudicando as empresas do segmento, haja vista
que os regimes jurídicos das empresas e entidades são totalmente
distintos. Vale dizer que as entidades beneficentes, ao contrário das
sociedades empresárias, devem seguir a risca um conjunto de regras
muito mais rigoroso do que as demais sociedades, tendo,
consequentemente, outros custos para a manutenção desse regime.
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

Além disso, a entidade beneficente não pode praticar atividades com fins
lucrativos, o que acaba reduzindo o seu campo de atuação, fazendo com
que ela se mantenha, em síntese, com doações ou com atividades de
cunho social ligadas ao Poder Público, como faz a Recorrente.
Neste ponto, peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir,
excertos do Acórdão n° 9202-010.112, da lavra da Ilustre Conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, os quais, s.m.j., transmitem o
posicionamento majoritário da Turma quanto a decisão de STF e,
especialmente, por tratar de caso “análogo” ao ora debatido, senão
vejamos:
Em acórdão de embargos de declaração, o STF sanando erro material apontado
no acórdão da ADI 2.028 ratificou a tese acima, tendo o acórdão de embargos
recebido a seguinte ementa:
(...)
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, radatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática,
explicitando quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por
aquela Corte, vejamos:
(...)
Assim, da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal
Federal que a “lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o
funcionamento e estrutura das entidades beneficentes, impor uma limitação
material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda, a compreensão de que a lei
ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura e
funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em
“interferência com o espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria
reservada à lei complementar”.
É fato que as citadas ações não se manifestaram sobre o mesmo conteúdo do
objeto do presente recurso – cessão de mão de obra - e nem declararam a
inconstitucionalidade do art. 55, inciso III da Lei no 8.212/91, a
inconstitucionalidade no caso específico foi declarada em relação ao art. 1o da
Lei no 9.732/98, assim sua abrangência não inviabiliza o lançamento ora
enfrentado. Entretanto, embora não seja motivo suficiente para o cancelamento
da imputação fiscal, fato é que a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal
deve ser aplicada ao caso concreto e para tanto devemos verificar se há lei
complementar limitando a aplicação do art. 195, §7o da Constituição Federal em
razão da realização da cessão de mão de obra por entidade intitulada de
assistência social, ou mesmo se tal situação representa conduta que viola aspecto
procedimental para o exercício do direito constitucional.
No que tange a necessidade de edição de lei complementar para limitar o direito
à imunidade, a jurisprudência deixa claro que a única norma hoje em vigor seria
o art. 14 do Código Tributário Nacional - CTN o qual dispõe:
(...)
No mais não nos parecer decorrer das normas do art. 14 do CTN a vedação
quanto a cessão de mão de obra ou mesmo de realização de qualquer atividade
remunerada por parte da entidade de assistência social.
Os juristas Ives Granda da Silva Martins e Fátima Fernandes Rodrigues De
Souza, em parecer antigo – mas atual – intitulado “Imunidade de contribuições.
Art. 195, §7o da CF. Fundação Privada. Entidade beneficente de assistência
social nas áreas da saúde e educação. Atividade de cessão de mão-de-obra e
prestação de serviços desenvolvida como meio de gerar recursos para
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

manutenção e incremento dos fins institucionais. Não descaracterização de sua
natureza assistencial. Art. 150, §4o da CF e jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, Inconstitucionalidade formal e material do parecer CJ no 3.272”,
publicado na Revista de Direito do Terceiro Setor – RDTS (Belo Horizonte, ano
2, jan/jun. 2008), bem nos ensina acerca das características de uma entidade sem
fins lucrativos e quais são os seus propósitos de existência:
(...)
De fato não há como equiparar uma pessoa jurídica sem fins lucrativos com uma
empresa cujo objetivo é o incremento patrimonial. As entidade de assistência
social devem aplicar todo o seu superávit na prestação de serviços que atendam
ao propósito para o qual foi criada, e para realização dessa condição não há na
legislação qualquer vedação à remuneração, ainda que como contraprestação por
serviços ofertados aos particulares.
Também os tribunais, sob outro viés, já enfrentaram essa temática. Por vezes já
se manifestaram que as entidades imunes não perdem essa natureza no caso de
receitas advindas da exploração do seu patrimônio ou de serviços, ou mesmo
quando o bem não é utilizado diretamente pela entidade. É o caso dos “templos
de qualquer natureza” quando exploram a atividade estacionamento concorrendo
com a iniciativa privada ou mesmo quando obtém receita da locação de espaços,
exige-se apenas que o fruto dessa exploração econômica seja integralmente
aplicado “na manutenção dos seus objetivos institucionais”, nestas condições é
mantida a não cobrança dos impostos.
Vejamos algumas decisões:
Súmula 724 – STF
Enunciado
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da
Constituição, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
essenciais de tais entidades.
RE 308449 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Julgamento: 27/08/2002
EMENTA: Imunidade tributária do patrimônio das instituições de educação sem
fins lucrativos (CF, art. 150, VI, c): sua aplicabilidade de modo a preexcluir a
incidência do IPTU sobre imóvel de propriedade da entidade imune, destinado a
estacionamento gratuito de estudantes: precedentes.
RE 144900 / SP - SÃO PAULO
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO
Julgamento: 22/04/1997
EMENTA:
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
150,
VI,
C,
DA
CONSTITUIÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXIGÊNCIA
DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO CALCULADO SOBRE O PREÇO
COBRADO EM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO PÁTIO INTERNO
DA ENTIDADE. Ilegitimidade. Eventual renda obtida pela instituição de
assistência social mediante cobrança de estacionamento de veículos em área
interna da entidade, destinada ao custeio das atividades desta, está abrangida pela
imunidade prevista no dispositivo sob destaque. Precedente da Corte: RE
116.188-4. Recurso conhecido e provido.
RE 391707 AgR / MG - MINAS GERAIS
Relator(a): Min. EROS GRAU
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

Julgamento: 31/05/2005
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINARIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO.
IMUNIDADE. Entidade de ensino e de assistência social sem fins lucrativos.
Impostos. Imunidade tributária que abrange o patrimônio e a renda, ainda que
advinda de seus bens dados em locação, porque destinada ao cumprimento da
finalidade da instituição. Precedente do Tribunal do Pleno. Agravo regimental
não provido.
Não estamos entrando no mérito da discussão sobre a adequação dos propósitos
da imunidade e a interpretação dada pelos tribunais, o objetivo é esclarecer que o
relevante para caracterização da entidade como sem fins lucrativos sempre foi o
atendimento dos preceitos do art. 14 do Código Tribunal Nacional e o qual exige,
entre outros, apenas que os valores recebidos pela entidade sejam integralmente
aplicados ao cumprimento da sua finalidade. Até o momento não há no Código
Tributário Nacional ou em outra lei complementar qualquer impedimento para
realização da cessão de mão de obra por entidades beneficentes.
Depreende-se dos excertos encimados que o inciso III do art. 55 da Lei no
8.212/91, na redação anterior a Lei no 9.732/98 (afinal esta sim foi
declarada inconstitucional por meio do ADI 2028), exige apenas que a
entidade beneficente de assistência social “promova a assistência social
beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a menores, idosos,
excepcionais ou pessoas carentes” e, quanto a este ponto, inexiste nos
autos qualquer imputação de violação ao requisito por parte da Recorrida.
Ademais, não nos parecer decorrer das normas do art. 14 do CTN a
vedação quanto a cessão de mão de obra ou mesmo de realização de
qualquer atividade remunerada por parte da entidade de assistência
social.
Dessa forma, entendo que o presente lançamento tributário deve ser
declarado
improcedente,
sendo
desnecessário
tecer
maiores
considerações sobre os demais argumentos ventilados na peça recursal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em
dissonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO
NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.

Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.351 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.727248/2013-69

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 3089
DF CARF MF
Original